Tribunal: TJPA
Processo: 0801674-42.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14165 - Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801674-42.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ZILDA DE ARAUJO CRUZ

AUTORIDADE: SESPA

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TEMPORÁRIOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRETERIÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que denegou a segurança postulada por candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas no concurso público nº C-220/SEPLAD–SESPA, visando sua nomeação para o cargo de Técnico em Enfermagem, sob alegação de contratações temporárias em número suficiente a caracterizar preterição ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao não se manifestar expressamente sobre precedentes do STF e sobre documentos que supostamente comprovariam preterição da candidata por meio de contratações temporárias durante o prazo de validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão monocrática embargada está suficientemente fundamentada, tendo enfrentado os argumentos centrais da impetrante, especialmente à luz do Tema 784 do STF, que exige demonstração inequívoca de preterição arbitrária.
4. Os documentos apresentados nos autos não demonstram, de forma clara, a ocorrência de contratações temporárias que substituíram indevidamente o provimento de cargos efetivos.
5. A ausência de menção expressa e individualizada a todos os documentos ou dispositivos legais invocados não configura omissão, conforme art. 489, § 1º, IV, do CPC.

6. O recurso evidencia o intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto, mesmo com a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargador
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ZILDA DE ARAÚJO CRUZ
contra
decisão monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora que denegou a segurança pleiteada, com fundamento na inexistência de direito líquido e certo a ser amparado, por não restar comprovada a preterição ilegal.

Em suas razões recursais, a embargante argumenta a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão monocrática que denegou a segurança, alegando que restou configurada a preterição de vagas e o Estado do Pará demonstrou a necessidade de Técnicos de Enfermagem.

Defende a tempestividade, a adequação e legitimidade do manejo dos embargos, argumentando que a decisão embargada incorreu em omissão relevante, pois não enfrentou adequadamente os argumentos sobre a preterição configurada pelas contratações precárias de 126 técnicos de enfermagem no Hospital Regional de Conceição do Araguaia (HRCA), em detrimento de candidatos aprovados no concurso C-220.

Alega ter sido classificada na 30ª posição para o referido hospital, dentro do cadastro de reserva, e entende ter havido violação ao artigo 37, II, da CF/88, e à tese firmada no Tema 784/STF, que reconhece o direito subjetivo à nomeação em hipóteses de contratações temporárias dentro do prazo de validade do certame.

Sustenta que, ao ignorar os documentos que comprovam a contratação de temporários, a decisão incorreu em omissão quanto à análise das provas pré-constituídas. Aponta contradição entre os fundamentos da decisão (que afirma inexistência de prova inequívoca) e os documentos constantes nos autos, como o Ofício nº 354/2024/HRCA, que lista os contratados via PSS.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que se reconheça a omissão e seja sanado o vício, permitindo eventual interposição de recurso extraordinário ou especial, com expresso prequestionamento dos

artigos 6º, 371, 489, II, e 1.025 do CPC, bem como artigo 37, II da Constituição Federal.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
aos embargos de declaração, requerendo a rejeição integral do recurso.

Alega que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, e que o recurso interposto pela embargante constitui mera tentativa de rejulgamento da matéria, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

Destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a causa e que a mera discordância da parte com o entendimento adotado não configura vício apto a ensejar o acolhimento do recurso.

Ao final, requer o improvimento do recurso, por ausência dos requisitos legais previstos no artigo 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

A questão apresentada no recurso não condiz com quaisquer dos casos elencados no artigo 1.022 do CPC, restando claro que a Embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria
sub judice
.

De fato, nota-se que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, restando devidamente fundamentada a ausência de direito líquido e certo da embargante de ser nomeada para o cargo de Técnico em Enfermagem com lotação no Hospital Regional Público de Conceição do Araguaia (HRCA), tendo em vista que a candidata foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no Concurso Público n° C-220 realizado pela SEPLAD e pela SESPA, bem como, não restou comprovada a preterição ilegal da candidata por parte da Administração.

No caso em tela, a embargante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em omissão e contradição, ao deixar de se manifestar sobre precedentes do Supremo Tribunal Federal e sobre os documentos acostados aos autos, os quais comprovariam contratações temporárias em número expressivo (126 técnicos de enfermagem) para o Hospital Regional de Conceição do Araguaia (HRCA), durante o prazo de validade do concurso C-220, em preterição à sua nomeação, sendo ela aprovada na 30ª colocação para aquela localidade.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios, tendo em vista que não se verificam configurados os vícios apontados.

A decisão monocrática impugnada examinou detidamente os argumentos da impetrante, especialmente quanto à alegação de preterição por contratações precárias. Com base no Tema 784 do Supremo Tribunal Federal, restou claro que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital exige demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, com comprovação de que as contratações de temporários suprimiram a necessidade de nomeação dos concursados.

Entretanto, conforme ressaltado na decisão embargada, os documentos apresentados nos autos não comprovam de forma inequívoca a preterição alegada. O Ofício nº 354/2024/HRCA, utilizado como principal fundamento, não indica a data de início das contratações temporárias, tampouco comprova que as vagas efetivas foram preenchidas por temporários, nem que tais contratações ocorreram durante a vigência do certame, e em número suficiente para alcançar a posição da embargante (30ª colocação).

A jurisprudência do STF (Tema 784) e do STJ, devidamente transcrita e analisada na decisão embargada, esclarece que a mera existência de contratações temporárias não é suficiente para configurar preterição. É necessário demonstrar que tais contratações se deram em substituição indevida ao provimento de cargos efetivos por candidatos aprovados, o que não ocorreu nos presentes autos.

Dessa forma, os fundamentos jurídicos invocados pela embargante foram adequadamente enfrentados, ainda que não mencionados de forma expressa e individualizada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, o que afasta a alegação de omissão. A fundamentação apresentada é suficiente para justificar a conclusão adotada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
,
MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo, integralmente, os termos da decisão monocrática recorrida.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 19/09/2025